Tribunal: TJSP
Processo: 2220728-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Rejeição da impugnação. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso de apelação novamente julgado, após o reconhecimento da nulidade dos atos processuais. Ausência de modificação do decidido quanto aos ônus sucumbenciais, os quais prevalecem conforme estabelecidos por ocasião do primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Rejeição da impugnação. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso de apelação novamente julgado, após o reconhecimento da nulidade dos atos processuais. Ausência de modificação do decidido quanto aos ônus sucumbenciais, os quais prevalecem conforme estabelecidos por ocasião do primeiro julgamento. Inexistência de óbice para o regular prosseguimento da fase executiva em relação à cobrança dos honorários advocatícios. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.